Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751436-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Aparecida Pereira Farias em face da r. Sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 66836544, págs. 225/230) que, nos autos da Ação movida por Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda, julgou procedente o pedido para condenar a ora Autora ao pagamento de “R$ 361.757,72 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), a título de taxa de fruição” em favor da empresa ora Ré. Determinada a emenda da inicial (ID 66930573), a parte Autora peticionou (ID 68160981), esclarecendo o interesse processual e a causa de pedir, além de atribuir valor à causa e requerer prazo suplementar para juntada de documentos necessário à análise do pleito de gratuidade de justiça. Deferido o prazo adicional (ID 68342780), a Autora carreou aos autos cópia do contracheque (ID 69126869) e extratos bancários do Banco do Brasil e do Nubank (IDs 69126871 e 69126872), sem qualquer movimentação financeira entre julho e dezembro de 2024. É o relatório. Aprecio o pleito de gratuidade. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Autora impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Conforme se extrai dos autos, no despacho de emenda da inicial foi oportunizado à parte Autora carrear aos autos “extratos bancários legíveis e identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entenda pertinentes para demonstrar a hipossuficiência alegada”. A Requerente, entretanto, se limitou a juntar o contracheque e extratos bancários de duas instituições bancárias em que não teve qualquer movimentação bancária (IDs 69126869, 69126871 e 69126872). Destarte, além de não ter carreado aos autos a declaração completa de Imposto de Renda, a parte se omitiu quanto à juntada de extratos da conta que mantém na Caixa Econômica Federal, na qual é depositada a remuneração dela (ID 69126869). Nesse cenário, inviável reconhecer a hipossuficiência alegada. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, concedo à Autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, sob consequência de indeferimento da inicial. Postergo a análise do esclarecimento da causa de pedir e do interesse processual, formulados na petição de ID 68160981, para momento posterior ao cumprimento da diligência ora determinada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator